Tribunal: TJPA
Processo: 0143121-36.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0143121-36.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ISSQN. NULIDADE DA CDA AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. INÉRCIA AO LONGO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRIBUTO DEVIDO.
INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONGÊNERES.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso concreto, é possível observar que apesar da
decisão final do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte ao Conselho de Recursos Fiscais ter sido proferida em 28/06/2004, a notificação do sujeito passivo apenas ocorreu em 06/06/2007, com a publicação do acórdão no Diário Oficial do Município, sendo essa a data a ser considerada para fim de contagem do termo inicial do prazo prescricional, sendo 06/06/2012 o termo final.

Ato contínuo, considerando a propositura da execução fiscal em 02/02/2012, não está configurada a prescrição apontada, razão pela qual rejeito a prejudicial de prescrição na linha do entendimento adotado pelo Juízo singular.

2. Ao analisar a certidão de dívida ativa combatida na presente ação, é possível observar o nome do devedor, a quantia exigida, a origem da dívida - à medida que consta a identificação do auto de infração e o fundamento legal da dívida - a disposição legal, assim como a data da inscrição, bem como o processo administrativo que discutiu o débito em tela. Desse modo, não vislumbro qualquer prejuízo às formalidades previstas em Lei, assim como qualquer ofensa a ampla defesa. Por isso, deixo de acolher a alegação de nulidade da CDA.

3. A alegação de perícia contábil nessa fase processual, além de atentar contra o princípio da razoável duração do processo, está atingida pela preclusão, à medida que o recorrente teve a oportunidade de requerê-la na fase de conhecimento e não o fez.

4.
A Súmula 424 do STJ estabelece que “é legítima a incidência de ISS sobre os
serviços bancários congêneres
da lista anexa ao DL n.
406
/1968 e à LC n. 56/1987”
. No que tange à expressão “congêneres”, importante pontuar que
não significa que qualquer serviço bancário será fato gerador do ISS, mas tão somente as prestações de serviço que compreendam uma obrigação de fazer, revestidas de conteúdo econômico.

5. Apesar da taxatividade da lista de serviços vigente à época, considerando que
os itens existentes podem ser interpretados amplamente, a fim de que ocorra a incidência do ISS aos
serviços
correlatos àqueles previstos expressamente, entendo que o serviço taxado, inerente às instituições financeiras, compreende uma obrigação de fazer revestida de valor econômico, o que torna viável a exação em questão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), de de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
BANCO DO BRASIL SA.
, devidamente representado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2º Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos de embargos à execução fiscal nº
0143121-36.2016.8.14.0301,
proposta em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em sua
exordial
, o
embargante alegou a prescrição do crédito tributário, tendo em vista que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28/06/2004 e a ação foi intentada somente em 05/03/2012.

Além disso, a cobrança seria indevida, pois o serviço referente à conta tributada não estaria relacionado na LC 56/87, não estando indicado no item 96, ao passo que a lista anexa seria taxativa.

Pede o acolhimento dos embargos, para julgar extinta a execução fiscal.

O Município apresentou impugnação na qual afirma que o prazo prescricional apenas começou a correrem 06/06/2007, com a publicação do acórdão do Conselho de Recursos Fiscais do Município de Belém, no Diário Oficial. Por isso, não haveria que se falar em prescrição. De outro lado, a CDA teria presunção relativa, podendo ser elidida por prova cabal e contundente, o que não ocorreu.

Além disso, sustenta que a administração fazendária teria autuado a embargante por não recolher o tributo devido em decorrência da receita auferida das tarifas cobradas pelos serviços prestados como instituição financeira, com enquadramento no grupo atividade bancária, devendo ser mantida a autuação realizada.

Foi proferido despacho que facultou às partes a especificação das provas que pretenderiam produzir, porém, as partes se mantiveram inertes.

Foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sendo o processo extinto com resolução de mérito.

O Banco do Brasil interpôs recurso de apelação cível aduzindo o seguinte: a nulidade da CDA, uma vez que não teriam sido observados elementos exigidos pela legislação vigente; ofensa a ampla defesa; ocorrência de prescrição da pretensão; impossibilidade de se afastar a taxatividade imposta pela Lei Complementar nº 116/2003 e do próprio Código Tributário Nacional; necessidade de perícia contábil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo. Contra essa decisão foi interposto recurso de agravo interno requerendo o recebimento também no efeito suspensivo. O Município de Belém não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme certidão de id.
Num. 2617467 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível e passo a sua análise.

Quanto ao recurso de agravo interno, considerando que se confunde com o mérito do recurso de apelação cível, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, julgo-o prejudicado.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Apesar da alegação de prescrição da pretensão de cobrança em questão, entendo que essa não merece acolhimento.

Quanto a esse tema, vale
rememorar que
a ação para a cobrança do
crédito

tributário
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e que existindo impugnação administrativa ao lançamento, entre a data daquela e a data da intimação da decisão final do processo
administrativo
fiscal ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, III do CTN.

Logo, o curso do prazo prescricional somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do
trânsito
em
julgado
da decisão administrativa.

A par disso, importante a menção à legislação vigente acerca do tema, a seguir transcrita:

“
CTN

Art. 151
.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

(...)

III - as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

Dito isso, no caso concreto, é possível observar que apesar da
decisão final do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte ao Conselho de Recursos Fiscais ter sido proferida em 28/06/2004, a notificação do sujeito passivo apenas ocorreu em 06/06/2007, com a publicação do acórdão no Diário Oficial do Município, sendo essa a data a ser considerada para fim de contagem do termo inicial do prazo prescricional, sendo 06/06/2012 o termo final.

Ato contínuo, considerando a propositura da execução fiscal em 02/02/2012, não está configurada a prescrição apontada, razão pela qual rejeito a prejudicial de prescrição na linha do entendimento adotado pelo Juízo singular.

DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

Nesse capítulo recursal, o apelante aduz que a Certidão da Dívida Ativa não observa as formalidades expressamente determinadas como a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, o nome do devedor e o número do processo administrativo ou do auto de infração, o que prejudicaria a defesa da recorrente.

Não obstante as alegações feitas pela parte apelante e as disposições contidas na
Lei 6.830/80, art. 2º, §5º, bem como no art. 202 do CTN, entendo incabível o acolhimento da alegação de nulidade da CDA.

Isso porque ao analisar a certidão de dívida ativa combatida na presente ação, é possível observar o nome do devedor, a quantia exigida, a origem da dívida - à medida que consta a identificação do auto de infração e o fundamento legal da dívida - a disposição legal, assim como a data da inscrição, bem como o processo administrativo que discutiu o débito em tela.

Desse modo, não vislumbro qualquer prejuízo às formalidades previstas em Lei, assim como qualquer ofensa a ampla defesa. Por isso, deixo de acolher a alegação de nulidade da CDA.

DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
.

Em que pese a alegação de que seria necessária a realização perícia contábil, é possível observar que ao longo do processo de conhecimento o Juízo de 1º Grau proferiu despacho facultando às partes que especificassem as provas a serem produzidas, ao passo que autor e réu se mantiveram inertes.

Assim, a alegação de perícia contábil nessa fase processual, além de atentar contra o princípio da razoável duração do processo, está atingida pela preclusão, à medida que o recorrente teve a oportunidade de requerê-la na fase de conhecimento e não o fez.

DO MÉRITO

Primeiramente,
como é cediço, o imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN), ao contrário do ICMS e IPI, não incide sobre uma cadeia de circulação e de produção de bens; sua incidência é única, bastando-lhe a superveniência do evento fático: a prestação de serviço. O fato jurídico-tributário é a prestação do serviço, o contribuinte é o prestador e a base de cálculo do tributo o preço do serviço.

Com efeito, o fato gerador do ISSQN consiste na prestação de serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência tributária estadual, definidos em lei complementar da União (art. 156, III, da Constituição Federal
[1]
).

A lista de serviços que se encontra anexa ao Decreto-lei 406/68 foi alterada pelo Decreto-lei 834/69 e este pela Lei Complementar 56/87. Com o advento da Lei Complementar n° 116/03 a lista sofreu profunda alteração. Logo, o serviço para ser objeto de tributação pelo ISS, deve figurar nesta lista, ao passo que, no caso concreto, cabe aferir a legalidade da cobrança da fazenda municipal.

Assim, a execução fiscal embargada pela presente ação seria referente às
competências de janeiro de 1995 a dezembro de 1999, relacionada a serviços prestados como instituição financeira, com enquadramento no grupo "atividade bancária", ao art. 21, da Lei Municipal n° 7.056/77.

A
Lei Complementar 56/87 vigente à época previa o seguinte no item 96:

“96. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços);”

Esse dispositivo foi reproduzido no art. 21, da Lei Municipal n° 7.056/77, tendo considerado, o Município, que se trataria de serviço tributável pelo ISSQN.

Apesar do serviço em questão não estar contido de forma expressa na
Lei Complementar 56/87, existe e
ntendimento já consolidado na jurisprudência, no sentido de que a lista de
serviços
anexa à Lei Complementar
56
/87, tem caráter taxativo,
entretanto
, admite interpretação extensiva e analógica, na medida em que não seria criado novo tributo, mas apenas abrangeria
serviços

bancários
similares na espécie.

Aliás,
a Súmula 424 do STJ estabelece que “é legítima a incidência de ISS sobre os
serviços bancários congêneres
da lista anexa ao DL n.
406
/1968 e à LC n. 56/1987”
. No que tange à expressão “congêneres”, importante pontuar que
não significa que qualquer serviço bancário será fato gerador do ISS, mas tão somente as prestações de serviço que compreendam uma obrigação de fazer, revestidas de conteúdo econômico.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO.
ISS.
SERVIÇOS

BANCÁRIOS
.
DL
406
/1968. LISTA DE
SERVIÇOS
. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE CADA ITEM
. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ PACIFICADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO.
RESP 1.111.234/PR
. ART. 543-C DO
CPC
. 1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de reconhecer que
a lista de
serviços
anexa ao Decreto-Lei
406
/1968, para efeito de aplicação de ISS aos
serviços

bancários
, é taxativa, mas admite leitura extensiva de cada item a fim de enquadrar
serviços
idênticos aos expressamente previstos
. Orientação reafirmada no julgamento do
REsp 1.111.234/PR
, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC
). 2. Conforme destacado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no voto condutor do acórdão, da lavra do Desembargador Carlos Hoffman, fls. 223-239, da análise dos itens 95 e 96 da Lista de
Serviços
anexa ao Decreto-lei n.
406
/68 conclui-se que o ISS recai em
serviços
de renda sobre títulos descontados, de contratação de operações ativas, de renda de serviço de custódia (custódia de cheques), de renda de outros
serviços
(contas paralisadas), de manutenção de contas correntes, de renda de outros
serviços
(exclusão do CCF), de renda sobre cobrança caucionada, não tendo incidência sobre as atividades de saque no banco 24 horas, de manutenção de conta fácil Finasa e de cobertura de saldo devedor em conta corrente. 3. Ademais, observa-se que o Tribunal a quo assentou, com base na prova dos autos, que os mencionados
serviços
prestados pela instituição bancária ensejam a utilização de ISS. Por outro lado, para aferir se houve o devido enquadramento das atividades desenvolvidas pelo recorrente, no intuito de comprovar se guardam ou não similitude com os
serviços
listados no Decreto-Lei
406
/1968, imprescindível reexaminar o material fático-probatório, o que é inviável em Recurso Especial, por vedação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". Nesse sentido, os precedentes:
AgRg nos EDcl no AREsp 102.327/SP
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/12/2012; AgRg no REsp 1286193/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/08/2012;
REsp 1282084/MG
, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 03/05/2012;
AgRg no AREsp 55.058/GO
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; Segunda Turma, DJe 17/11/2011;
AgRg no REsp 736.971/MG
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/09/2008. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1398302 PR 2011/0067475-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2013).
”

Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONGÊNERES. TAXATIVIDADE DA LISTA ANEXA AO DL 406/1968. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE CADA ITEM. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. SÚMULA 424 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I ? O cerne da questão cinge-se sobre a incidência de ISSQN sobre serviços bancários congêneres aos serviços elencados taxativamente no Decreto Lei nº 406/1968. II - A discussão cinge-se em estabelecer se a lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 56/87, que disciplina o imposto sobre serviços de qualquer natureza, tem caráter taxativo e interpretação restritiva ou extensiva. Segundo entendimento já consolidado na jurisprudência, a lista de serviços anexa ao DL nº 406/68 e à Lei Complementar 56/87, tem caráter taxativo, entretanto admite interpretação extensiva e analógica, na medida em que o apelante não cria novo tributo, mas apenas abrange serviços bancários similares na espécie. III - A Súmula 424 do STJ estabelece que ?é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987?. Sendo assim, após a edição da Súmula 424 do STJ, fica estabelecida a legitimidade da incidência do ISSQN sobre serviços bancários, previstos no Anexo ao Decreto-lei nº 406/68, que se refere a normas gerais de direito financeiro aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, anterior à LC nº 116/2003. IV - Portanto, o STJ entende, de forma pacífica, que a ?Lista de Serviços? constante anexa ao Decreto Lei 406/1968 e à LC nº 116/2003, embora taxativa, admite interpretação extensiva de cada item a fim de enquadrar serviços idênticos aos expressamente previstos. V- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00006973420018140040 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/02/2018).
”

Desse modo, apesar da taxatividade da lista de serviços vigente à época, considerando que
os itens existentes podem ser interpretados amplamente, a fim de que ocorra a incidência do ISS aos
serviços
correlatos àqueles previstos expressamente, entendo que o serviço taxado, inerente às instituições financeiras, compreende uma obrigação de fazer revestida de valor econômico, o que torna viável a exação em questão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),

de

de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]
Art. 156, CF/88. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

Belém, 18/05/2022